Tribunal: TJDFT
Processo: 0704272-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REVISÃO DO PASEP. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DECENAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES. TEORIA DA “ACTIO NATA” EM SEU VIÉS SUBJETIVO. TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. VERIFICAÇÃO CONFORME O CASO CONCRETO. NÃO CONFIGURADA A PRESCRIÇÃO. MATURIDADE PROCESSUAL PARA PRONTO JULGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ GESTÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CÁLCULOS QUE NÃO OBSERVAM AS DIRETRIZES LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NÃO OCORRÊNCIA.

I. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese no julgamento do Tema Repetitivo 1150 do STJ, segundo a qual: "(...) ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023).
II. Em relação ao termo inicial do prazo prescricional, o Superior Tribunal de Justiça adotou a excepcional teoria da actio nata em seu viés subjetivo, remetendo o início do prazo à tomada de consciência acerca dos desfalques nas contas do PASEP. E tal circunstância deve ser verificada conforme o caso concreto, considerando características particulares do titular da conta, assim como situações fáticas descritas pelas partes em suas manifestações.
III. Na situação fática que ora se apresenta, constata-se que o titular da conta do PASEP não teve ciência de desfalques na data do saque dos valores, e somente em 2019 teve acesso aos extratos da conta, constatando o alegado ato ilícito. Apenas a parte autora apresentou alegações de fato sobre a ciência dos eventuais desfalques na conta do PASEP, não impugnadas pela parte ré em contestação, presumindo-se verdadeiras (Código de Processo Civil, art. 341).
IV. Passados menos de 10 (dez) anos entre o fornecimento dos extratos (momento de ciência dos desfalques) e o ajuizamento da ação, conclui-se pela ausência de prescrição da pretensão autoral.
V. Quando reformar sentença que reconheça a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões em imediato julgamento, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau, aplicando a teoria da causa madura (Código de Processo Civil, art. 1.013, §4o). No caso concreto, o processo está devidamente maduro para pronto julgamento.
VI. A atualização monetária e os juros anuais sobre saldos das contas individuais do PASEP têm índices legalmente previstos (Lei Complementar 08/1970 e Lei Complementar 26/1975, entre outras). As normas também preveem os casos de saque e retirada anual de parte dos rendimentos, por depósito em conta corrente ou crédito em folha de pagamento. E o Banco do Brasil S.A., como administrador e operacionalizador do fundo, está vinculado aos dispositivos legais, assim como a parte autora.
VII. Em seus cálculos, a parte autora não considerou nenhum dos saques ocorridos durante o período nem apontou especificamente quais desses saques seriam devidos ou indevidos, tampouco em quais meses teria ocorrido qualquer ato ilícito.
VIII. A parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o de que os índices legais deixaram de ser aplicados pelo banco/réu a ponto de configurar má gestão (Código de Processo Civil, art. 373, inciso I).
IX. A obrigação de indenizar decorre da prática de ato ilícito, a qual não foi demonstrada, uma vez que o banco/demandado teria cumprido sua função legalmente atribuída.
X. No mais, o dano extrapatrimonial exige relevante afetação aos atributos dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, art. 12), o que não se divisa no caso concreto.
XI. Apelação conhecida e parcialmente provida para afastar a prejudicial da prescrição. Maturidade processual para pronto julgamento. No mérito, pedido julgado improcedente.